Tribunal: TJDFT
Processo: 0714595-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714595-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA FERNANDES, CARLOS EDUARDO CARDOSO RAULINO, ALESSANDRO SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: MARCELO JOSE NEVES CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA AUGUSTA FERNANDES E OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0731783-67.2018.8.07.0001), ajuizado em desfavor de MARCELO JOSÉ NEVES CRUZ. A decisão combatida indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica (ID 122004540 – dos autos da origem): “Trata-se de ação em fase de cumprimento em que foi instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. De início, extrai-se da sentença de ID 24534185, que a relação existente entre as partes está submetida às regras do Código Civil. Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente não conseguiu, através de pesquisas nos sistemas disponíveis neste Juízo, encontrar bens do executado passíveis de penhora. Em razão da inexistência de bens do executado passíveis de penhora, a exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. A exequente alega em seu favor que: (i) a executada se utiliza de fraude como forma de ocultar bens para frustrar execuções; (ii) confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas e o executado; e (iii) abuso do direito da personalidade. Foi deferida a instauração do incidente. As pessoas jurídicas, cadastradas como terceiras interessadas, apresentaram impugnação à instauração do incidente, alegando a inexistência de atividade econômica e que a ausência ativos financeiro. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir em eventual e futura dilação probatória, a exequente informou não possuir novas provas a serem produzidas, bem como requereu a resolução do incidente. Os terceiros interessados não se manifestaram acerca da intimação para indicação de provas. É breve o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a pretensão da exequente se baseia unicamente no fato de não ter conseguido receber os valores que entende serem devidos pela executado, o que, por si só, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica de modo a permitir que sejam alcançados bens das pessoas jurídicas indicadas no pedido de desconsideração. Nos termos da teoria adotada pelo Código Civil, para que seja possível a desconstituição da personalidade jurídica e necessária demonstração do abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade e no caso não foi indicado nenhum fato que possa se enquadrar nas hipóteses legais de desconsideração da personalidade jurídica previstas no Código Civil: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. ” Sobre o assunto, destaque-se o decidido pelo c. STJ: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ARTIGO 50, DO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES OU DISSOLUÇÃO IRREGULARES DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DOLO. NECESSIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACOLHIMENTO.1. A criação teórica da pessoa jurídica foi avanço que permitiu o desenvolvimento da atividade econômica, ensejando a limitação dos riscos do empreendedor ao patrimônio destacado para tal fim. Abusos no uso da personalidade jurídica justificaram, em lenta evolução jurisprudencial, posteriormente incorporada ao direito positivo brasileiro, a tipificação de hipóteses em que se autoriza o levantamento do véu da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de sócios que dela dolosamente se prevaleceram para finalidades ilícitas. Tratando-se de regra de exceção, de restrição ao princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, a interpretação que melhor se coaduna com o art. 50 do Código Civil é a que relega sua aplicação a casos extremos, em que a pessoa jurídica tenha sido instrumento para fins fraudulentos, configurado mediante o desvio da finalidade institucional ou a confusão patrimonial. 2. O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do Código Civil.3. Embargos de divergência acolhidos." O simples fato de o exequente não ter recebido o valor que entende devido pelo sócio das pessoas jurídicas não demonstra o abuso de direito mediante o desvio de finalidade social ou confusão patrimonial entre sócios e sociedade, conforme estabelecido no artigo 50 do Código Civil. Nesse sentido, ressalto a exequente buscou a desconsideração inversa da personalidade jurídica sem trazer aos autos documentos comprobatórios da confusão patrimonial ou do desvio de finalidade. Sobre a questão, destaco a ementa do agravo de instrumento n. 0718452-16.2021.8.07.0000, nos termos abaixo transcritos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR NÃO LOCALIZADOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. PRETENDIDA LIMITAÇÃO DA DESCONSIDERAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO SÓCIO DEVEDOR/EXECUTADO. EFEITO NÃO AUTORIZADO PELO SISTEMA NORMATIVO. PREJUÍZO POSSÍVEL AOS DEMAIS SÓCIOS QUE NÃO PRATICARAM ATOS DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. DANO QUE, SE CONCRETIZADO, DARÁ ENSEJO À RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO QUE DEU CAUSA À EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL SOCIAL. DIREITO DE REGRESSO A SER EXERCIDO, SE O CASO, EM AÇÃO PRÓPRIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CPC, a personalidade jurídica poderá ser desconsiderada em caso de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendido aquele como a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. Por sua vez, a confusão patrimonial pode ser entendida como a ausência de separação de fato entre os patrimônios, em especial quando houver o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa, a transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. 2. Presente os pressupostos, a desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida excepcionalmente para, afastando autonomia patrimonial, responsabilizar a sociedade empresária por obrigações adquiridas por seus sócios, nos termos do artigo 50, § 3o, do CC. 3. Desconsiderada a personalidade jurídica de forma inversa, a sociedade empresária torna-se responsável pela satisfação da integralidade do débito, de forma solidária com os sócios, carecendo de lastro legal a limitação da sua responsabilidade ao percentual de participação do executado na empresa que teve a sua personalidade jurídica desconsiderada. 4. O artigo 50 do CC não estabelece qualquer distinção acerca da responsabilidade dos sócios, especialmente, no tocante às cotas sociais de cada um ou do grau de participação no desvirtuamento da personalidade jurídica. Essas são questões internas relacionadas aos sócios que não devem interferir nos efeitos decorrentes da desconsideração inversa da personalidade jurídica. O sócio que eventualmente se sentir prejudicado poderá aviar ação regressiva. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1367147, 07184521620218070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, indefiro o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Transcorrido o prazo para recurso contra a presente decisão, prossiga-se a execução, com fundamento no artigo 2o, inciso XIV, da Instrução Normativa no 02, de 07 de abril de 2022, do TJDFT, promova a Secretaria a inativação das pessoas cadastradas como terceiros interessados no processo. Feito, intime-se a exequente para indicar bens do executado passíveis de penhora.” Em sua peça recursal os agravantes requerem a cassação da decisão combatida a fim de que seja determinada a desconsideração da personalidade jurídica inversa das empresas em nome do executado. Sustentam, em síntese, que uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no acórdão no 1.169.175/DF. Discorrem que no ano de 2017, no curso da demanda, o executado adquiriu 25% das cotas da empresa Vanauto Peças e Serviços (R$ 6.250,00), cedidas sem ônus por Dayane Roseline Silva (sua ex-companheira), e outros 25% das quotas (R$ 6.250,00), cedidas sem ônus por Bruno Leonardo Lopes de Lima (seu ex-advogado), os quais era sócios à época da aquisição das fazendas no Estado do Pará, devendo responder com o seu patrimônio pessoal. Defendem que no caso resta evidente que a decisão agravada contraria a jurisprudência, inclusive a do STJ, ao restringir os efeitos da desconsideração inversa ao patrimônio do agravado. Aduzem que o CPC em seus arts. 133 a 137, entende que é lícito instaurar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial. Destacam que a desconsideração inversa da personalidade jurídica objetiva o afastamento da autonomia patrimonial da sociedade empresária, com o fim dela responder pelas obrigações adquiridas pelos seus sócios-administradores. Ressaltam que a desconsideração da personalidade jurídica inversa das empresas do executado se mostra necessária, tendo em vista a fraude, abuso de personalidade e a confusão patrimonial, evidentes nos autos. Frisam que as declarações de imposto de renda do executado apontam para faturamentos milionários das empresas durante anos consecutivos, enquanto o executado ostenta apenas R$ 10,00 em suas contas correntes pessoais. Apontam que o executado afirma ser proprietário de 100% de todas as empresas declaradas no IR 2019/2020, além da recente aquisição da empresa Valega Ótica, Joias e Relógios Ltda, fechada logo após a decretação da penhora das cotas. Entendem ser evidente estar-se diante da definição clássica de grupo econômico. Narram que o executado, em 2012, adquiriu através da empresa Vanauto Peças e Serviços Ltda 2 fazendas no Pará, denominadas Izaurinha e Deolinda, caracterizando ato abusivo, uma vez que é totalmente contrário à função social da sociedade, que a princípio seria a venda de pelas e manutenção de veículos automotores. Alegam que a desconsideração da personalidade jurídica da empresa MJNC Gestão e serviços Especializados Eireli trouxe algum resultado efetivo, pois foram penhorados ativos financeiros em nome da empresa, no valor aproximado de R$ 52.000,00, quantia ainda pequena, entretanto, tal fato só confirma o modo de operar do executado, em ocultar a sua movimentação financeira através das empresas de sua propriedade. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e o preparo foi recolhido no ID 35126619. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator